Tribunal: TJSP
Processo: 2314428-74.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio duplamente qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da custódia - Necessidade da manutenção da ordem pública – Condições pessoais favoráveis

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio duplamente qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Inteligência dos artigos 312 e 313, I, do CPP - Presentes os requisitos ensejadores da decretação da custódia - Necessidade da manutenção da ordem pública – Condições pessoais favoráveis que não inviabilizam o cárcere - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal - Pleito de concessão da prisão domiciliar - Réu que vem recebendo o tratamento adequado a sua condição na unidade prisional - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.